Tribunal: STF
Processo: HC 242040
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato praticado por Juízo de primeiro grau.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo em vista que surpreendido com 713kg de maconha. 

    3. A parte impetrante apresenta os seguintes pedidos: 

“a) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º incisos, LXV, LXVIII, LXXVII, XXXV, e LXV, e demais normas infraconstitucionais, em decisão monocrática ou colegiada, conceda a Ronaldo Soares Diniz, suspensão do julgamento com remissão condicional de possível pena condenatória, como forma de reparação pela violação dos direitos fundamentais do paciente pela Estado de Mato Grosso de Sul e suas Instituições, tendo em vista, a violação dos Direitos Humanos Fundamentais do paciente, consagrados nos art. 1º, inciso III; art. 3º, inciso IV; art. 4º, inciso II; art. 5º, incisos III, XXXIX, XLIX, LIV, LVI, LVII, LXV, LXVI, LXVIII da Constituição Federal de 1988; bem como, o princípio da legalidade, disposto no art. 37 da Carta Maior; e/ou 
b) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º incisos, LXV, LXVIII, LXXVII, XXXV, e LXV, e demais normas infraconstitucionais, em decisão monocrática ou colegiada, conceda a Ronaldo Soares Diniz, Liberdade provisória tendo em vista, a violação dos Direitos Humanos Fundamentais do paciente, consagrados nos art. 1º, inciso III; art. 3º, inciso IV; art. 4º, inciso II; art. 5º, incisos III, XXXIX, XLIX, LIV, LVI, LVII, LXV, LXVI, LXVIII da Constituição Federal de 1988; bem como, o princípio da legalidade, disposto no art. 37 da Carta Maior; e/ou 
c) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º incisos, LXV, LXVIII, LXXVII, XXXV, e LXV, e demais normas infraconstitucionais, em decisão monocrática ou colegiada, conceda a Ronaldo Soares Diniz, o Direito a prisão domiciliar conforme disposto nos art. 317 e 318 do CPP, tendo em vista, a violação dos Direitos Humanos Fundamentais do paciente, consagrados nos art. 1º, inciso III; art. 3º, inciso IV; art. 4º, inciso II; art. 5º, incisos III, XXXIX, XLIX, LIV, LVI, LVII, LXV, LXVI, LXVIII da Constituição Federal de 1988; bem como, o princípio da legalidade, disposto no art. 37 da Carta Maior; e/ou 
d) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º incisos, LXV, LXVIII, LXXVII, XXXV, e LXV, e demais normas infraconstitucionais, em decisão monocrática ou colegiada, condene o Estado do Mato Grosso do Sul e Sistema Prisional desta unidade da federação á: (i) cumprir solidariamente a decisão judicial acostada nas fls 243-247 dos autos do processo nº 0924709-61.2023.8.12.0001, sob pena de multa diária fixada pela corte e responsabilidade administrativa, civil e criminal pela vida do paciente; (ii) Submissão do paciente à junta de perícia médica oficial, a fim de adoção das medidas institucionais necessárias à garantia da integridade física e psicossocial do paciente; (iii) transferência para unidade prisional na cidade de Uberlândia/MG, onde possa ser assistido pela família; 
e) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º incisos, LXV, LXVIII, LXXVII, XXXV, e LXV, e demais normas infraconstitucionais, em decisão monocrática ou colegiada, determine que sejam tomadas todas as demais medidas para garantia dos Direitos Humanos Fundamentais do paciente, dentre os quais, a garantia da vida e de responder em liberdade há qualquer acusação, dentre as quais: (i) Convocação da Defensoria Pública da União (DPU) para patrocinar a presente ação; (ii) Convocação do Ministério Público Federal (MPF) e/ou órgão equivalente para manifestação nos autos; (iii) Notificação da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos (MNDH) e do Ministério da Igualdade Racial (MIR) para manifestação; 
f) Que o(os) Ministros(as) desta Egrégia Corte Constitucional, com fundamento no art. 5º e incisos da CF/88 concedam a autora os benefícios da assistência gratuita, tendo em vista que é pobre nos termos da lei.”

    4. É o relatório. Decido.¿

    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    6. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    8. Encaminhem-se os autos, com a máxima urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, para que adote as providências que considerar cabíveis, inclusive com relação aos pedidos de fornecimento de medicação ao paciente e de remessa dos autos à Defensoria Pública. 

Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente